Tribunal: TJES
Processo: 5008179-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUBENS ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008179-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RUBENS ALVES DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE FLAVIO D'ANGELO ALCURI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONDICIONANTE DE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DO PODER JUDICIÁRIO COMO REQUISITO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de
AÇÃO DE COBRANÇA
, movida por
RUBENS ALVES DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Em síntese, o autor afirma que é servidor do Poder Judiciário estadual e que foi promovido na carreira após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas impostas ao Poder Judiciário pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos de 08 de novembro de 2016 a Agosto de 2019.

Devidamente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou resposta na forma de contestação (ID 11554775). Alega que é legítima a suspensão do pagamento e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar diferenças das verbas retroativas.

A sentença (ID 11555585) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao Requerente Rubens Alves de Souza das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 08/11/2016 e Agosto/2019 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 11555586), reiterando a aplicação da prescrição quinquenal. No mérito, destaca a constitucionalidade da suspensão das promoções em decorrência do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015.

O autor apresentou Contrarrazões (ID 11555589) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Rejeito, assim como o magistrado sentenciante, a preliminar de prescrição. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, conforme orientação do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019).

Desse modo, como houve o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo em 28/03/2019 e a presente ação foi ajuizada em 01/03/2024, não há prescrição.

Pois bem. O Acórdão referente ao Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, o qual autorizou a promoção dos servidores públicos vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual foi proferido nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

O ato de promoção do autor foi reputado válido por meio de acórdão transitado em julgado, de modo que, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no período indicado, condicionando o pagamento a existência de disponibilidade financeira, nos termos previstos no Acórdão referenciado, que já restou superada desde setembro de 2018.

Ao contrário do argumentado pelo recorrente, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei n. 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Em nenhum momento a sentença negou eficácia ou declarou a inconstitucionalidade da norma mas, tão somente, reconheceu o direito à cobrança dos valores determinados em sede de mandado de segurança, em obediência à coisa julgada material no caso, haja vista que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores.

Portanto, não houve ofensa ao princípio da reserva de plenário, seja pelo juízo a quo, cuja norma nem sequer se aplica, seja por esta Turma Recursal, haja vista que em nenhum momento está sendo declarada ou reconhecida indiretamente qualquer tipo de inconstitucionalidade, nos termos sustentados pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)